Tribunal: TJPA
Processo: 0817884-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817884-71.2021.8.14.0401

APELANTE: ADILSON JUNIOR DO NASCIMENTO FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PENA-BASE REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve dolo específico na conduta do apelante a justificar sua condenação pelo descumprimento de medidas protetivas; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) avaliar a validade e razoabilidade da indenização fixada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das medidas protetivas ficou comprovado por meio dos depoimentos coerentes da vítima e do informante, cópia da decisão judicial que estabeleceu as medidas, e certidão que atesta a ciência do réu, evidenciando sua conduta dolosa.

4. A alegação de que o réu buscava ver a filha não descaracteriza a ilicitude, já que eventual exercício de direito de visita deveria ocorrer por via judicial própria.

5. A valoração negativa dos motivos do crime, para elevar a pena-base, caracteriza
bis in idem
, por já estar inserida na descrição típica do delito, violando a Súmula 17/TJPA.

6. A fixação da pena-base deve observar critérios individualizados e concretos, o que não ocorreu no caso, sendo necessário seu redimensionamento para o mínimo legal de três meses de detenção.

7. O valor de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais é legítimo e proporcional, tendo havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia e não se demonstrando incapacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal e consuma-se com a simples violação da ordem judicial. 2. A elevação da pena-base por motivos inerentes ao tipo penal configura bis in idem e deve ser afastada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 44 e §2º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.03.2023; TJDFT, ApCrim n. 0714447-59.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024, STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adilson Junior do Nascimento Furtado, apela de sentença do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos extrapatrimoniais, pela prática do crime previs (ID 17871429).

O apelante pugna pela absolvição com base na ausência de dolo específico relativamente ao descumprimento das medidas protetivas. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade, a fim de que seja submetido unicamente à pena de participação em cursos ou palestras acerca de violência de gênero. Além disso, postula pela redução da pena-base e exclusão/abrandamento da indenização por danos morais (ID 17871440).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 17871443), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 19878495).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenando por descumprimento de medidas protetivas impostas no processo 0805851-49.2021.8.14.0401, sustentando-se, em sede recursal, a tese absolutória por ausência de dolo específico.

Sem embargo, inexiste espaço para a absolvição pretendida, porquanto a
autoria
e a
materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório harmônico, formado pelos depoimentos seguros e coerentes da vítima em sede policial e em juízo, cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, datada de 26/04/2021, a saber:

I - PROIBIÇÃO de aproximar da ofendida, de seus familiares, das testemunhas, para tanto, fixo o limite mínimo de distância de 500 metros entre aqueles e o requerido;

II - PROIBIÇÃO de qualquer tipo de contado com a ofendida, de seus familiares, das testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

III - PROIBIÇÃO de frequentar os lugares que regularmente a vítima frequenta, tais como: residência de familiares, trabalho, templo religioso, etc. (ID 17871328, pág. 11)

Além disso, há certidão do oficial de justiça comprova a ciência do réu quanto à existência das medidas protetivas (ID 17871328, pág. 13).

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação, conforme trechos da sentença a seguir reproduzidos:

Indubitável a ocorrência do fato delituoso. Os autos de Inquérito policial, que instruiu a Denúncia, trouxeram a cópia da Decisão da medida protetiva de urgência, ID 41954758, Pg 24, datada de 26/04/2021, mesma data em que foi o réu intimado (41954758, pg 13), da proibição de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 metros, de manter contato com ela, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio e proibição de frequentar a residência, local de trabalho, templos religiosos etc.

Ouvida, a vítima afirmou em depoimento que o acusado e a mãe, no dia 02/08/2021, foram na casa da vítima, pegar a filha do casal, a vítima disse que não iria entregar a filha, então, o acusado arrombou a porta para pegar a criança e que o acusado tentou entrar, mas foi impedido pelo tio da vítima.

Por seu turno, a testemunha referência, ouvida como informante, tio da vítima, declarou que no dia dos fatos, percebeu o acusado chutando a porta, vindo a quebrá-la, para entrar na casa da vítima, local, a vítima estava amamentando a criança e que o acusado geralmente não ia ao encontro da criança, sendo que a mãe do acusado o impediu de continuar, ressaltando que os fatos se deram em um dia de semana, dia esse que não era o dele dia de ficar com a criança.

O réu não arrolou testemunha e nem compareceu a audiência para ser interrogado.

Assim, diante do conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima, do informante, cópia da Decisão que deferiu as medidas protetivas, bem como a comprovação de que estava o réu ciente das proibições, materializa o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, decretada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, o que ratifica os termos da denúncia.

Por outro lado, vale dizer que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal, se consumando no momento em o réu realizou a conduta proibida, bem como, o bem jurídico tutelado é o normal funcionamento da Administração da Justiça, assegurando a garantia da potestade estatal, violada pelo descumprimento da medida protetiva judicialmente imposta, além, secundariamente, a segurança da vítima e a manutenção de sua integridade física e psíquica, que também foi violada não só pela invasão de sua residência, como também pelo fato de estar o réu sob efeito de bebida alcoólica.

Desta forma, os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal são suficientes para comprovar a materialidade, autoria e responsabilidade penal do acusado. (ID 17871433, pág. 2/3).

Como se vê, não prospera a pretensão absolutória deduzida pelo recorrente com base na alegada ausência de dolo na conduta de descumprimento de medida protetiva. Ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório evidencia, com suficiente segurança, a consciência do réu acerca das restrições impostas e sua deliberada inobservância.

Com efeito, consta dos autos que a decisão judicial que estabeleceu as medidas protetivas foi regularmente comunicada ao ora recorrente na mesma data em que proferida, estabelecendo-lhe, de forma expressa, a proibição de aproximação da vítima, inclusive de sua residência. A tese segundo a qual desconhecia a vigência das referidas medidas, sustentada na alegação de reconciliação provisória com a ofendida, não encontra respaldo na prova produzida e tampouco foi corroborada em juízo por qualquer outro elemento de convicção.

A alegação de que o réu se dirigiu à residência da vítima com o intuito exclusivo de visitar a filha, embora apta a exprimir, num primeiro plano, motivação subjetivamente compreensível, não possui o condão de elidir a tipicidade da conduta.

O tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, classificado como delito de natureza formal, consuma-se com a violação da ordem judicial, ainda que sob o pretexto de legítimo exercício de direito parental. Tal pretensão, se existente, deveria ter sido deduzida pela via institucional própria, mediante requerimento ao juízo competente, e não realizada mediante ingresso forçado no domicílio da genitora da criança, em claro desrespeito à ordem judicial vigente.

Em tais termos, ausente qualquer evidência de que o agente desconhecesse o teor da ordem judicial, mantém-se incólume a subsunção típica realizada na sentença condenatória, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, não há falar em absolvição, pois
, in casu
, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023).

Por fim, ressalta-se que o crime em tela “se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais” (TJDF,
ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024), como ocorreu na hipótese dos autos.

No que respeita à
dosimetria da pena
, observo que, ao fixar a pena-base em cinco meses de detenção, portanto dois meses acima do mínimo legal cominado ao tipo, o juízo sentenciante considerou, como circunstância judicial desfavorável, os motivos do crime, nos seguintes termos:

“Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por não aceitação das medidas protetivas impostas, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.” (ID 17871429, pág. 3).

Ocorre, contudo, que tal fundamento, na forma como lançado, revela-se insuscetível de justificar a exasperação da pena-base, porquanto diz respeito, de modo evidente, à própria essência da conduta típica descrita no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, qual seja, o deliberado descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima.

A negativa de aceitação da ordem judicial, quando subsumida ao próprio núcleo do tipo penal imputado, não constitui, por si só, elemento diferenciador da reprovabilidade concreta da conduta, apto a conferir tratamento penal mais gravoso ao agente. Ao revés, trata-se de fator ínsito à figura típica em exame, razão pela qual sua valoração, como vetor autônomo de majoração da pena-base, incide em
bis in idem
, em desconformidade com o entendimento consolidado na Súmula 17/TJPA, segundo a qual: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Assim, à míngua de fundamentação idônea e concretamente individualizada, impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor relativo aos motivos do crime, com a consequente readequação da pena-base ao patamar mínimo legal, fixando-a, portanto, em três meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas legais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a sanção corporal em três meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

No que se refere à alegação defensiva voltada à
modificação da pena substitutiva imposta
, não vislumbro razão jurídica que a ampare.

Consta da sentença que o juízo singular, ao verificar o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. A esta, acrescentou-se, como condição cumulativa, a obrigação de participação em cursos ou palestras, ou em atividades educativas relacionadas à temática de violência de gênero.

A pretensão da defesa, ao sustentar que o artigo 44, § 2º, do Código Penal autorizaria, nos casos de condenação inferior a um ano, apenas uma pena restritiva, parte de premissa equivocada. Isso porque a medida adicional imposta pelo juízo sentenciante não se reveste da natureza jurídica de pena restritiva autônoma, constituindo condição acessória imposta ao cumprimento da sanção substitutiva, em conformidade com a finalidade educativa da resposta penal.

Não se está, pois, diante de duas penas restritivas, mas de uma única, complementada por obrigação de natureza pedagógica, cuja imposição se revela compatível com o princípio da individualização da pena, mormente diante da natureza do delito e do bem jurídico tutelado.

Ainda que assim não fosse, a insurgência defensiva não lograria êxito. Nesse particular, destaco que, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade sequer seria admissível, à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024).

Dessa forma, considerando que o réu foi agraciado com benefício que, tecnicamente, não lhe seria devido, a manutenção da substituição nos moldes fixados pela sentença impõe-se, não apenas por inexistência de ilegalidade, mas sobretudo em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, o apelante requer a exclusão ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que não teria sido observado critério objetivo quanto à sua capacidade econômica.

A irresignação, contudo, não se sustenta.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018)

No caso em apreço, verifica-se que o Ministério Público formulou, já na denúncia (ID 17871331, pág. 3), pedido expresso de reparação por danos morais, de modo que demonstrada a prática delitiva, evidencia-se a existência de dano moral presumido, o que autoriza a fixação do valor indenizatório, como realizado na sentença.

Relativamente ao
quantum
, tenho que a quantia de R$1.000,00 foi arbitrada com razoabilidade, em atenção às particularidades do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da suficiência da resposta reparatória, não havendo razão para sua alteração, máxime porque o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025